Tribunal: TJES
Processo: 0022299-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022299-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA MARTHA CAMPOS
APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LUCIA MARTHA CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada em face de FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAÚ e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, a autora deve arcar com o pagamento integral da mensalidade do plano de saúde após o desligamento do vínculo empregatício, entendendo não comprovada a irregularidade dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento do feito e sem definição do regime de distribuição do ônus da prova, em controvérsia que demanda prova técnica; e (ii) estabelecer se o retorno dos autos à origem é medida necessária para assegurar a regular instrução probatória e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova da irregularidade das cobranças, sem previamente sanear o feito e definir a distribuição do ônus probatório, incorrendo em error in procedendo.

4. A controvérsia consiste em aferir se os valores cobrados após o desligamento da autora se limitam à soma da cota-parte anteriormente suportada pela empregada com aquela custeada pelo empregador, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, ou se extrapolam tal limite, o que evidencia a necessidade de apuração técnica.

5. Ambas as partes requerem a produção de prova pericial, o que reforça a complexidade da matéria e a inadequação do julgamento antecipado.

6. A demanda anteriormente proposta perante o Juizado Especial Cível foi extinta, quanto ao pedido de restituição, justamente pela necessidade de prova técnica, o que evidencia a imprescindibilidade de instrução probatória adequada na Justiça Comum.

7. A ausência de saneamento do processo e de definição expressa quanto ao regime de distribuição do ônus da prova viola o art. 357 do CPC e o devido processo legal, impedindo que as partes influam efetivamente na formação do convencimento judicial.

8. A alteração ou definição do regime probatório exige a reabertura de prazo para especificação e produção de provas, sob pena de surpresa processual, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR).

9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de sentença proferida sem saneamento adequado e sem apreciação da distribuição do ônus da prova, por caracterizar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova, sem prévio saneamento do feito e definição do regime de distribuição do ônus probatório, é nula por cerceamento de defesa.

2. A controvérsia acerca da legalidade dos valores cobrados com fundamento no art. 31 da Lei nº 9.656/98 demanda, quando necessária, produção de prova técnica para aferição da composição da mensalidade.

3. A definição ou alteração do regime de distribuição do ônus da prova impõe a reabertura de prazo para especificação e produção de provas, a fim de evitar decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 31; CPC, arts. 357 e 373; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/03/2025, DJEN 25/03/2025; TJES, AC 0025009-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11/04/2025; TJES, AC 0037527-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 14/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LUCIA MARTHA CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada pela ora apelante em face de
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAÚ e CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA
, fundada na alegação de ilegalidade da majoração da mensalidade do plano de saúde após o seu desligamento da primeira requerida/apelada, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a autora, embora faça jus à manutenção do plano de saúde, deve assumir o pagamento integral da mensalidade, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a decisão recorrida é nula por violação ao princípio da congruência e ao dever constitucional de fundamentação, porquanto deixou de apreciar o pedido central de restituição dos valores pagos a maior, incorrendo em julgamento
citra petita
;
(ii)
o juízo de origem limitou-se a afirmar, de forma genérica, a obrigatoriedade do pagamento integral do plano de saúde, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, sem examinar a documentação acostada aos autos nem enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
(iii)
houve interpretação equivocada do referido dispositivo legal, uma vez que o “pagamento integral” não autoriza a majoração unilateral e desproporcional das mensalidades, devendo ser mantidas as mesmas condições econômicas e assistenciais vigentes à época do vínculo empregatício;
(iv)
restou comprovada, por meio de boletos e planilha de cálculos, a cobrança indevida de valores superiores aos praticados quando da ativa, em afronta à coisa julgada formada em demanda anterior; e
(v)
é aplicável ao caso o CDC, impondo-se, diante da ausência de engano justificável, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que
a r. sentença merece ser anulada
.

Isso porque, ao firmar, na sentença, a premissa de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova acerca da irregularidade dos valores cobrados após o seu desligamento
sem proceder, previamente, ao saneamento do feito e à distribuição do ônus da prova
requerida (fl. 8 e id. 17292818; fl. 83-verso), o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
e
violação ao devido processo legal
.

Destaque-se que a controvérsia estabelecida entre as partes cinge-se justamente a aferir se os valores cobrados da autora após o seu desligamento exacerbam aqueles passíveis de legítima cobrança na forma do art. 31 da Lei nº 9.656/98, isto é, se são compostos pela cota-parte da segurada somada à cota-parte que era arcada pelo empregador ou se, para além disso, há imposição de valor a maior incompatível com a legislação de regência.

Nesse contexto, a produção de prova pericial se mostrava, aparentemente, necessária à aferição da regularidade dos valores cobrados da autora, tanto que a parte autora requereu, na inicial (fl. 8), a produção de prova pericial, tendo feito o mesmo na contestação a parte requerida (fl. 84).

O caso contém, ainda, uma particularidade digna de nota que traz ainda mais relevância à questão probatória: a parte autora, ora recorrente, havia ajuizado, anteriormente, a mesma demanda perante o 5º Juizado Especial Cível de Vitória, processo que fora extinto sob o fundamento de
incompetência do Juizado em produzir a prova técnica pericial necessária para se aferir se os valores cobrados após o desligamento da autora estariam enquadrados no custeio integral do plano de saúde previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98 ou se extrapolariam tal limite
.

Vale conferir (fl. 14):

“
No que tange ao pedido de restituição dos valores que a requerente alega ter pago a maior, em virtude da troca do plano de saúde, tenho que este se mostra complexo para tramitar neste rito, eis que é necessário estabelecer o valor a ser restituido
.
E para apurar o valor devido é preciso individualizar o valor do plano, bem assim da cota-parte cujo encargo seria do empregador e agora estaria a cargo do beneficiário
.
Além disso, há desconto relativo a parte odontológica, cuja responsabilidade alegou a requerida ser de outra operadora
.
Assim, diante da necessidade da realização de prova técnica, considero este pedido complexo, devendo o processo ser extinto em relação a tal pedido
. (...)

DISPOSITIVO

(...) Com relação ao pedido de restituição dos valores pagos a maior pelas mensalidades do plano de saúde, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação apenas a este pedido, na forma do art. 51, inciso II da Lei 9099/95, que poderá ser deduzido em uma vara cível comum”.

Assim, ao imprimir julgamento de improcedência do feito de forma antecipada, calcado na ausência de prova da irregularidade dos valores cobrados, sem, previamente, sanear o feito, distribuir o ônus da prova e intimar as partes para especificação de provas, incorreu o Juízo a quo em
error in procedendo
, consoante a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NÃO APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, sob fundamento de ausência de comprovação do direito alegado à liquidação de sentença coletiva. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido sem prévio saneamento do feito, sem fixação dos pontos controvertidos e sem apreciação da inversão do ônus da prova, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) definir se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois julgou o mérito sem oportunizar às partes a adequada produção de provas, considerando a ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos
.
A distribuição estática do ônus probatório, sem análise da possibilidade de inversão com base no Código de Defesa do Consumidor, contraria a sistemática processual vigente e configura error in procedendo
. A nulidade da sentença decorre também da violação à coisa julgada formal, uma vez que a mesma questão já havia sido objeto de decisão anterior anulando sentença extintiva sob os mesmos fundamentos. O efeito translativo da apelação autoriza o reconhecimento de nulidade de ofício, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, garantindo às partes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para saneamento do feito. Tese de julgamento: A sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem análise do pedido de inversão, é nula por cerceamento de defesa. A ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. O efeito translativo da apelação autoriza a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 357; 1.013. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/08/2023; TJRJ, AC 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 04/05/2021; TJDFT, AC 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/04/2021; TJRS, AC 70076408541, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 11/12/2018. (TJES, Data: 11/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0025009-97.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ATENDE AO ART. 357, INCISO III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A hipótese dos autos caracteriza relação de consumo, como reconhecido na própria sentença, caso em que é possível, a princípio, a inversão do ônus da prova. 2. O caso sob análise, ao que tudo indica, configura acidente de consumo, por se tratar de suposto dano decorrente da prestação de serviço pelas requeridas/apeladas, o que atrairia a inversão automática do ônus da prova, com base no art. 14, § 3º, do CDC. 3. Em todo caso, ainda que se partisse da premissa de que a hipótese não configura acidente de consumo, a inversão ainda seria possível, em tese, por decisão judicial, caso o magistrado se convencesse da verossimilhança das alegações e da dificuldade de produção de prova por parte da consumidora, havendo pedido expresso na inicial nesse sentido. 4. A cláusula do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e a garantia de acesso à justiça, na perspectiva de um acesso à ordem jurídica justa e efetiva, exigem que durante a marcha processual, em momento que antecede a fase instrutória, sejam definidos os ônus probatórios, indicando a quem caberá realizar a prova para esclarecer os pontos controvertidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Com efeito, retomando os termos da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apenas fixou o ponto controvertido, não indicando a quem caberia a prova em relação a ele, tampouco indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus contido na inicial, o que vai de encontro à previsão do art. 357, inciso III, do CPC. 6.
Sendo assim, por um lado, sob a perspectiva da parte autora/apelante, a ausência de definição prévia quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, importa em violação ao devido processo legal
.
Por outro lado, sob o enfoque das requeridas/apeladas, eventual reconhecimento de procedência da ação, em sede de apelação, sob o fundamento de que caberia a elas comprovar a ausência de responsabilidade, sem definição prévia nesse sentido em decisão saneadora, também violaria o devido processo, especificamente o corolário da ampla defesa
. 7. Anote-se, por oportuno, que há reconvenção apresentada pelas apeladas, que sequer foi analisada na sentença, também a revelar a necessidade de anulação da sentença, de ofício. 8. Sentença anulada. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0037527-22.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido, conclui-se que o julgamento antecipado do feito revela-se prematuro e impõe a anulação da sentença, com a conseguinte retomada do processamento do feito na origem, uma vez cediço que
a alteração das regras de distribuição do ônus da prova impõe a reabertura do prazo de especificação e produção de provas
, com o desiderato de evitar que as partes sejam surpreendidas com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ATENDE AO ART. 357, INCISO III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A hipótese dos autos caracteriza relação de consumo, como reconhecido na própria sentença, caso em que é possível, a princípio, a inversão do ônus da prova. 2. O caso sob análise, ao que tudo indica, configura acidente de consumo, por se tratar de suposto dano decorrente da prestação de serviço pelas requeridas/apeladas, o que atrairia a inversão automática do ônus da prova, com base no art. 14, § 3º, do CDC. 3. Em todo caso, ainda que se partisse da premissa de que a hipótese não configura acidente de consumo, a inversão ainda seria possível, em tese, por decisão judicial, caso o magistrado se convencesse da verossimilhança das alegações e da dificuldade de produção de prova por parte da consumidora, havendo pedido expresso na inicial nesse sentido. 4. A cláusula do devido processo legal, em seu aspecto substancial, e a garantia de acesso à justiça, na perspectiva de um acesso à ordem jurídica justa e efetiva, exigem que durante a marcha processual, em momento que antecede a fase instrutória, sejam definidos os ônus probatórios, indicando a quem caberá realizar a prova para esclarecer os pontos controvertidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Com efeito, retomando os termos da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau apenas fixou o ponto controvertido, não indicando a quem caberia a prova em relação a ele, tampouco indeferiu expressamente o pedido de inversão do ônus contido na inicial, o que vai de encontro à previsão do art. 357, inciso III, do CPC. 6.
Sendo assim, por um lado, sob a perspectiva da parte autora/apelante, a ausência de definição prévia quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com posterior julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, importa em violação ao devido processo legal. Por outro lado, sob o enfoque das requeridas/apeladas, eventual reconhecimento de procedência da ação, em sede de apelação, sob o fundamento de que caberia a elas comprovar a ausência de responsabilidade, sem definição prévia nesse sentido em decisão saneadora, também violaria o devido processo, especificamente o corolário da ampla defesa
. 7. Anote-se, por oportuno, que há reconvenção apresentada pelas apeladas, que sequer foi analisada na sentença, também a revelar a necessidade de anulação da sentença, de ofício. 8. Sentença anulada. (TJES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0037527-22.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, inviável que se proceda, neste ato, ao julgamento da demanda, devendo ser previamente saneado o feito e oportunizada a produção de prova pelas partes, após o saneamento do feito, com expressa indicação do regime de distribuição de ônus da prova adotado (estático ou dinâmico).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por LUCIA MARTHA CAMPOS e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para saneamento e distribuição do ônus da prova, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)